Tribunal: TJBA
Processo: 8072961-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072961-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SIMOES PEDREIRA Advogado(s): ALEXANDRA MACIEL VEIGA, NATHALIA GOMES SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. ALTERAÇÃO COMPULSÓRIA DO REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DO SERVIDOR. RISCO DE CUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professor da Universidade do Estado da Bahia, contra ato do Secretário de Administração e da Reitora da UNEB, consubstanciado na alteração compulsória de seu regime de trabalho de 40 horas para dedicação exclusiva, com consequentes lançamentos indevidos em folha de pagamento e risco de responsabilização. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) verificar a legalidade da imposição do regime de dedicação exclusiva a servidor que manifestou desistência e possui outro cargo público; e (ii) definir a forma e o limite para eventual devolução de valores pagos indevidamente pela Administração. III. Razões de decidir 3. O art. 20, da Lei Estadual n.º 8.352/2002 disciplina os regimes de trabalho dos docentes das universidades estaduais, vedando a cumulação de cargos ao servidor submetido ao regime de dedicação exclusiva. 4. Restou comprovado que o impetrante manifestou reiteradamente seu desinteresse em adotar o regime de dedicação exclusiva, tendo os impetrados promovido a alteração indevida de forma unilateral. 5. A restituição de valores pagos indevidamente deve observar o devido processo administrativo e as garantias do contraditório e da ampla defesa. 6. Em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 1.009), a boa-fé do servidor pode afastar ou mitigar a devolução de valores, mas, no caso, cabível apenas a limitação dos descontos. 7. A Lei Estadual n.º 6.677/1994 limita os descontos em folha a um terço da remuneração líquida, e a jurisprudência do STJ recomenda percentuais inferiores a 30%, em respeito ao caráter alimentar dos vencimentos. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança parcialmente concedida, para determinar que a devolução dos valores eventualmente devidos observe os limites de desconto previstos na Lei Estadual nº 6.677/1994 e a jurisprudência do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 192, II; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 638.813/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 18.12.2007; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.892.600/AL, 2ª Turma, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8072961-45.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante ANDRE LUIZ SIMÕES PEDREIRA e como impetrado SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-SAEB e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator